Tribunal: TJSP
Processo: 1518222-05.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-31

Ementa:
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. Pedido de absolvição. IMPOSSIBILIDADE. A versão do réu restou isolada nos autos. Os policiais confirmaram que o acusado era o responsável pela loja na qual se vendia celulares objeto de subtração. No confronto entre a negativa do apelante e a palavra de testemunha, por certo que aqueles que tem compromisso com a verdade tem seu relato mais valorizado. O conhecimento da

Ementa:
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. Pedido de absolvição. IMPOSSIBILIDADE. A versão do réu restou isolada nos autos. Os policiais confirmaram que o acusado era o responsável pela loja na qual se vendia celulares objeto de subtração. No confronto entre a negativa do apelante e a palavra de testemunha, por certo que aqueles que tem compromisso com a verdade tem seu relato mais valorizado. O conhecimento da origem ilícita do bem se demonstrou pela situação fática. Configurado o dolo. Ausentes elementos de receptação culposa. Os relatos dos policiais são válidos, inviável acolher impugnação genérica pela origem. A pena foi bem dosada. O regime aberto não comporta alteração. Mantido o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante a reiteração criminosa. NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO.